Tribunal: TJDFT
Processo: 0732315-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITO E AÇÃO DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. OBRIGAÇÃO VENCIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. INSTRUMENTO FIRMADO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VONTADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE.
1. Nos termos do art. 857, caput, do Código de Processo Civil (CPC), feita a penhora em direito e ação de execução, sem que tenha oferecido embargos ou em caso de rejeição, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito.
2. Trata-se de medida pela qual o exequente busca a satisfação dos créditos em face do executado: direciona-se a execução para a constrição de direitos com cunho econômico, que decorrem de outras relações jurídicas do executado, com sub-rogação do credor na posição do executado. Autoriza-se, excepcionalmente, o ajuizamento de ação, pelo exequente, para obtenção do direito penhorado. Age na condição de substituto processual. Doutrina.
3. O CPC autoriza que o exequente, na condição de sub-rogado em obrigação vencida do executado, possa ajuizar ação de direito penhorado, na condição de substituto processual.
4. A adjudicação compulsória objetiva obter suprimento judicial de declaração de vontade apta a promover a transferência de propriedade de imóvel.
5. Para que ela ocorra, é necessária a existência de compromisso de compra e venda, público ou particular, com ou sem registro, desde que irrevogável. Embora seja comum a utilização de contrato específico para promessa de compra e venda, é possível que o acordo entre as partes seja materializado por outros meios.
6. A análise e interpretação dos negócios jurídicos devem levar em conta a real intenção das partes, sob pena de violação dos deveres anexos impostos pela boa-fé objetiva, especialmente a lealdade entre as partes e a vedação do enriquecimento sem causa.
7. "O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis". (Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça)
8. No caso, o instrumento particular firmado entre as partes indica a estipulação de um aditivo contratual em que a incorporadora ofereceu como dação em pagamento as unidades imobiliárias por conta de serviços de consultoria prestados. As circunstâncias do negócio demonstram o interesse de transmissão da propriedade.
9. Não houve averbação da transmissão da propriedade na matrícula do imóvel, mesmo com o registro do "habite-se".
10. Recurso conhecido e provido.